Tribunal: TJPA
Processo: 0808933-93.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808933-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA

AGRAVADO: TERRAPLENA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0808933-93.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA.

ADVOGADOS:
REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA 1.746, ANDRÉ LUIS BITAR DE LIMA GARCIA – OAB/PA 12.817, MAÍSA MESQUITA DE ALMEIDA – OAB/PA 19.150, ALANA CARDOSO DE MENEZES - OAB/PA 30.360

AGRAVADO:
TERRAPLENA LTDA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA AUSENTES. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0808933-93.2022.8.14.0000 COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA.

ADVOGADOS:
REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA 1.746, ANDRÉ LUIS BITAR DE LIMA GARCIA – OAB/PA 12.817, MAÍSA MESQUITA DE ALMEIDA – OAB/PA 19.150, ALANA CARDOSO DE MENEZES - OAB/PA 30.360

AGRAVADO:
TERRAPLENA LTDA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA
em face da decisão monocrática de
Id. 10179612 pag. 1/5
, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões recursais (Id. 10479243 pag. 1/13)
, a Agravante alega, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático do agravo, vez que a hipótese dos autos não se incluiria no rol de possibilidade do art. 932, do CPC. Ademais, sustenta que demonstrou a existência dos requisitos ensejadores da tutela antecipada, previstos no art. 300, do CPC, notadamente diante da probabilidade do direito alegado, para que a agravada realize as obras pertinentes a reestruturação e construção do muro, bem como adeque sua conduta como proprietário e realize a limpeza do terreno.

Sem contrarrazões.

Não cabe retratação da decisão monocrática que julgou improvido o agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 12 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA AUSENTES. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Em linhas gerais, o Agravante alega ser incabível a prolação de decisão monocrática, bem como demonstrou os requisitos para o deferimento da tutela antecipada.

A respeito do cabimento de decisão monocrática, considera-se que, nada obstante a regra do art. 932, IV, do CPC, a possibilidade de julgamento do recurso por decisão monocrática encontra respaldo normativo na regra do art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno deste e. Tribunal, que dispõe,
in verbis:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte
ou de Cortes Superiores;”

Desta forma, para além das hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC, que autorizam decisão monocrática pelo relator do recurso, tem-se que o regimento interno, na esteira do art. 932, VIII, do CPC, também abre margem para que o relator profira julgamento monocrático com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

No caso dos autos, a confirmação da decisão de primeiro grau, através de julgamento monocrático tem respaldo em precedentes desta corte, entendo ausente a probabilidade do direito, impedindo, assim, o deferimento da medida pretendida, não havendo o que se reformar na decisão agravada.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Prosseguindo, destaco que a análise do presente ficará restrita à verificação da presença ou não dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, a fim de se verificar se foi correta a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

De acordo com o disposto no art. 300, do CPC “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Observa-se tratar-se de requisitos cumulativos. Desta forma, ausente qualquer um deles, a tutela de urgência não poderá ser deferida.

Dito isto, em análise de cognição sumária, entendo que neste momento inicial não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante, havendo necessidade de instrução probatória, conforme passo a expor.

Conforme relatado, pretende o recorrente que a agravada seja compelida a realizar reparo integral do muro e a limpeza do terreno da agravada.

Pois bem, extrai-se da exordial que há mais de 30 anos foi construído um muro com 100 metros de extensão, objetivando demarcar as duas propriedades. Entretanto, a finalidade dada ao terreno causou o comprometimento da estrutura do muro limítrofe, ocasionando, em setembro de 2021, o desabamento de aproximadamente 25 metros de comprimento da estrutura para dentro da propriedade do agravante.

Ocorre que, apesar de na exordial afirmar-se, de acordo com laudo técnico particular, “que o desabamento e o comprometimento do muro decorrem do despejo excessivo de aterro e de restos de material de construção no interior do terreno da requerida que, com as chuvas, foram movimentados para as proximidades do muro em virtude da erosão das morros de terra, criando um esforço horizontal e o consequente abalo estrutural da edificação”, consta também resposta à notificação extrajudicial enviada pelo agravante ao agravado, elaborada, igualmente, por engenheiro, na qual é afirmado que o terreno não serve de depósito desde o ano de 2020 e que as atividades ali realizadas são apenas de nivelamento do terreno e de garagem para máquinas e equipamentos. É afirmado, ainda, que equipe técnica teria constatado que o desabamento mencionado ocorreu face o muro ter sido “construído sem as estruturas de fundação, vigamentos inferiores, superiores e pilares, sendo construído sem qualquer critério técnico como mandam as normas de engenharia”.

Desta forma, considerando que existem informações que se contradizem em relação às causas de desabamento do muro, entendo ausente a probabilidade do direito, impedindo, assim, o deferimento da medida pretendida, não havendo o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. À UNANIMIDADE.
1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré;
2 – In casu, entendo que a lide demanda maior instrução probatória, o que diz respeito ao próprio mérito do processo. Ademais, o Agravante em suas razões recursais objetiva desconstituir a decisão recorrida sem qualquer embasamento que ateste a urgência da concessão do efeito suspensivo em seu favor, especialmente porque não subsistem argumentos capazes de desqualificar a aparente abusividade de sua conduta. 3 - De igual modo, no que diz respeito à multa, bem como ao prazo concedido para implementação do interlocutório, vislumbro que não merece reparos, em razão do prazo de 05 (cinco) dias ser mais do que suficiente para o banco operacionalizar a liminar, por se tratar de intervenção realizada por seu próprio sistema, ademais, o valor de R$200,00 (duzentos reais) ao dia ser adequado ao cumprimento da ordem, podendo ser considerado até mesmo ínfimo, diante do potencial econômico do Agravante. 4- Dessa forma, neste momento, entendo necessária a manutenção do decisum, posto que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma do interlocutório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento nº 0809054-63.2018.814.0000, Relatora Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/01/2020, Publicado em 13/04/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA TUTELA ANTECIPADA
. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. 1. Ajuizada a ação ordinária visando à nomeação da autora para o cargo de Professor com Licenciatura Plena em Língua Portuguesa – Zona Rural – Polo 2, para o qual foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do Concurso 001/2015 do Município de Mojui dos Campos;
2. A decisão interlocutória indeferiu liminarmente o pedido, nos termos do art. 300 do CPC.
3. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração; 4. A agravante foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do Concurso e não colacionou aos autos provas do surgimento de novas vagas, bem ainda da contratação irregular em número suficiente que alcance a sua classificação no certame (6º lugar), na estrita especificação do cargo e a lotação do candidato, direcionando ao caso concreto a aplicação dos ditames do RE867311/PI – Tema 784/STF; 5. Eventuais contratações de servidor temporário pela Administração Pública, em consonância com as disposições da Constituição Federal (art. 37, IX), gozam de legitimidade, não configurando, por si só, preterição de convocação e nomeação de candidatos, ou o surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo;
6- Para a concessão da tutela antecipada necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. No caso em exame, os requisitos da tutela antecipada não restam demonstrados
. 7- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(Agravo de Instrumento n° 0800599-46.2017.814.0000, Relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO PELO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil determina que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, fica evidente que para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final. 2. No caso em tela, não se encontra presente, nos autos em que proferida a decisão agravada, o primeiro requisito acima referido a justificar a medida antecipatória de tutela pleiteada na inicial, pois não me afigura demonstrada, a um exame perfunctório dos autos, próprio da atual fase processual, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante.
3. A situação narrada na inicial recomenda cautela no exame do requerimento de tutela antecipatória. Cumpre oportunizar a angularização da relação processual e dar ensejo ao contraditório. 4. Recurso não provido.
(2016.04095324-11, 165.856, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-06, Publicado em 2016-10-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR CFSD/PM/2012 - CONTINUIDADE NO CERTAME -
TUTELA INDEFERIDA MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS
. 1-Inexistindo decisão no juízo a quo acerca da preliminar de ilegitimidade deduzido pelo agravado, ao juízo ad quem é defeso apreciá-lo e decidi-lo, sob pena de configuração de supressão de instância; 2- O Edital nº 001/CFP/PMPA, de abertura do Concurso Público e o Edital nº. 010/CFP/PPA, contêm informações e previsões sobre os exames que o candidato deve apresentar, caso aprovado na 1ª Etapa do certame. Não houve apresentação do exame de sorologia de chagas na data estipulada, bem como o IMC (índice de massa corpórea) enquadrado como sobrepeso. Diagnóstico Nutricional expedido de forma isolada, necessitando de dilação probatória. Probabilidade do direito não configurada.
3- Não estando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, deve ser mantido o indeferimento da tutela antecipada pleiteada.
4-Recurso parcialmente conhecido e desprovido, na parte conhecida.
(2018.04527175-86, 198.659, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-30)

(...)”

Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Desta forma, para fins de cognição sumária, considerando que existem informações que se contradizem em relação às causas de desabamento do muro, entendo ausente a probabilidade do direito, impedindo, assim, o deferimento da medida pretendida, não havendo o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno,
no sentido de manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 10179612 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/05/2023